Tribunal: TJMT
Processo: 1001115-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001115-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidão, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), CARLOS DE OLIVEIRA DIAS - CPF: 367.715.628-91 (AGRAVANTE), COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (AGRAVADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO), GABRIELA ANDREUCCI DE SOUZA BALAS - CPF: 047.157.001-07 (ADVOGADO), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM – OBSTRUÇÃO DO ACESSO AO IMÓVEL SERVIENTE – LIMINAR DE IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE VIGENTE – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES NAS TORRES DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DE ESTRADA CONSTRUÍDA PELO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – DECISAO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Deve ser mantida a decisão que determinou a desobstrução do acesso às torres de energia da linha de transmissão, localizadas no imóvel serviente, com vistas a realização das manutenções necessárias, visto que inexistem comprovação de que a estrada construída pelo proprietário esteja sendo utilizada pela empresa responsável.

Havendo decisão judicial vigente, cabe ao proprietário da área serviente respeitar o direito de passagem da parte autora.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos de Oliveira Dias, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Constituição e Servidão de Passagem n. 0000466-92.2015.8.11.0096, proposta pela Recorrida, determinou que o Agravante desobstrua, imediatamente, a passagem da parte autora, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos, utilizados na construção, a Linha de Transmissão, no imóvel de sua propriedade, concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estrada que dá acesso à linha de transmissão, com vistas a realizar a manutenção necessária (id. 116192459, págs. 29/30).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que inexiste impedimento de acesso às torres de transmissão, bem assim que nunca foi negado o direito de passagem aos funcionários e equipamentos na estrada aberta pela empresa Vividense Linhas de Transmissão Ltda., construída por ordens da Agravada no imóvel rural de sua propriedade.

Assevera que existem duas estradas que dão acesso às torres, uma construída pela Recorrida e outra por ele que a utiliza, exclusivamente, no desenvolvimento de suas atividades (escoamento de grãos, transporte de rebanho, etc.).

Salienta que, na verdade, a Agravada pretende utilizar a estrada particular, por ele construída e mantida, quando deveria usar aquela por ela construída que, inclusive, está em perfeitas condições de uso, devido às manutenções por ele realizadas.

Diante disso, afirma ser necessária a concessão do efeito suspensivo, pois preencheu os requisitos necessários, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Determinei a intimação da parte Recorrente para proceder ao pagamento, em dobro, do preparo recursal (id. 116661497, pag. 01).

O Recorrente comparece aos autos, juntando o comprovante de pagamento (id. 117132474, pag. 02).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 117494965, págs. 01/04).

A Recorrida apresentou a contraminuta ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id. 120848462, págs. 01/06).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Dr. José Zuqueti, manifesta-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 124359654, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Carlos de Oliveira Dias, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Constituição e Servidão de Passagem n. 0000466-92.2015.8.11.0096, proposta pela Recorrida, determinou que o Agravante desobstrua, imediatamente, a passagem da parte autora, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos utilizados na construção a Linha de Transmissão, no imóvel de sua propriedade, concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estada que dá acesso à linha de transmissão, com vistas a realizar a manutenção necessária.

Denota-se dos autos que a empresa Copel Geração e Transmissão S/A propôs a Ação de Constituição e Servidão de Passagem n. 0000466-92.2015.8.11.0096, contra Carlos de Oliveira Dias e obteve a concessão do pedido de imissão provisória na posse da área serviente, condicionada ao depósito do valor ofertado na inicial, em decisão, proferida no RAI n. 112630/2015 (id. 116192457, págs. 284/289).

A empresa Autora foi devidamente imitida na posse, conforme certidão constante do id. 116192458, págs. 43/44.

A pessoa jurídica Copel Geração e Transmissão S/A compareceu nos autos de origem, informando que o Requerido está impedindo o acesso à área da servidão e, ao final, requereu a concessão de ordem judicial para determinar que desobstrua a passagem da Autora, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos envolvidos na construção da Linha de Transmissão, no imóvel serviente, sob pena de multa (id. 116192458, págs. 120/126), sendo tal pedido deferido (id. 116192458, págs. 120/126).

A Autora informou, novamente, que o Requerido impede a realização das atividades de inspeção e manutenções preventivas e corretivas nas torres de energia, localizadas no imóvel serviente (id. 116192459, págs. 21/24).

O pedido foi concedido pelo Juízo
a quo
, cuja parte dispositiva ficou assim grafada:

1) Isto posto, CONCEDO a ordem judicial pleiteada à ref. 134, reiterada à ref. 148, de modo a DETERMINAR que parte requerida desobstrua imediatamente a passagem da parte autora, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos envolvidos na construção da Linha de Transmissão no imóvel, concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estrada que dá acesso a linha de transmissão, a fim de ser realizada a necessária manutenção da linha de transmissão, evitando acidentes e mantendo a segurança, de modo a ser dado cumprimento integral a liminar de imissão na posse concedida pelo E. TJMT, consoante acórdão de ref. 67, sob pena de serem aplicadas astreintes para dar efetividade à tutela jurídica de urgência concedida, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. (Sic).

Contra essa decisão, Carlos de Oliveira Dias interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

Em que pese às alegações do Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, uma vez que
os
elementos probatórios que acompanham a inicial não demonstram, estreme de dúvidas, que a Recorrida pretende utilizar a estrada por ele construída para ter acesso às torres de transmissão.

Ademais, observo que a pretensão da empresa Recorrida é que seja desobstruída a passagem, para que tenha pleno acesso à linha de transmissão. Veja-se (id. 116192459, págs. 21/24):

Isto posto, respeitosamente, requer-se a Vossa Excelência:

a) concessão de
ORDEM JUDICIAL
para que a parte demandada, e quem quer que seja,
desobstrua, de modo
incontinenti
, a passagem da Autora
, de seus funcionários, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos
envolvidos na inspeção e manutenção da Linha de Transmissão no imóvel serviente
, ante a sua
imprescindível necessidade para pleno acesso à linha de transmissão
oriunda da UHE Colíder, a qual possui caráter de prestação de serviço público, essencial a toda coletividade; (Negritei).

Não há desconsiderar também que inexiste, na decisão recorrida, permissão de uso da estrada construída pelo Recorrente, mas tão somente que fosse dado acesso à linha de transmissão.

A parte dispositiva do
decisum
impugnado não deixa dúvidas,
in verbis
:

1) Isto posto, CONCEDO a ordem judicial pleiteada à ref. 134, reiterada à ref. 148, de modo
a DETERMINAR que parte requerida desobstrua imediatamente a passagem da parte autora
, de seus prepostos, pessoas, máquinas, materiais, equipamentos e veículos envolvidos na construção da Linha de Transmissão no imóvel,
concedendo passagem livre e desembaraçada ao imóvel serviente, inclusive da estrada que dá acesso a linha de transmissão
, a fim de ser realizada a necessária manutenção da linha de transmissão, evitando acidentes e mantendo a segurança, de modo a ser dado cumprimento integral a liminar de imissão na posse concedida pelo E. TJMT, consoante acórdão de ref. 67, sob pena de serem aplicadas
astreintes
para dar efetividade à tutela jurídica de urgência concedida, não se descartando outras medidas indutivas e coercitivas. (Destaquei).

Nota-se que, na verdade, o Agravante busca descumprir a servidão de passagem, criando obstáculos à empresa Recorrida e, logicamente, prejudicando a realização das manutenções nas torres de energia que se encontram na área serviente.

Frise-se que,
como consignado pelo Juízo singular, a liminar, concedida por este Tribunal, continua válida e, portanto, pode a empresa Recorrida exercer a servidão de passagem no imóvel serviente, cabendo ao Agravante respeitá-la.

Registro que as teses apresentadas pelo Recorrente, no sentido de que não obstruiu o acesso às torres de energia, no imóvel serviente, podem ser objeto de comprovação no decorrer da instrução do processo de origem.

Por fim, cumpre asseverar que, sendo verídica a afirmativa de que não dificultou a passagem da Recorrida, a manutenção do
decisum
recorrido não trará nenhum prejuízo ao Agravante, na medida que estará cumprindo a determinação judicial anteriormente concedida.

Diante disso, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
por Carlos de Oliveira Dias, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022